Tribunal: STM
Processo: 7000041-83.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONVÊNIO E
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES NA QUALIDADE DE
AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. ATO INERENTE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL.
FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA DO TRÂNSITO. REJEIÇÃO. POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. QUESTÃO IMBRICADA COM MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade da abordagem policial e dos atos subsequentes,
aventada sob a alegação de ausência de convênio de designação para atuação dos policiais
militares na qualidade de agentes da autoridade de trânsito. É cediço que a Polícia Rodoviária
Estadual do Ceará é integrada por Policiais Militares que compõem o Batalhão de Polícia de
Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e realizam, entre outras funções, o policiamento
rodoviário. Ademais, mostra-se inatacável a abordagem realizada por Policias Militares do Estado
do Ceará, quando ocorrer dentro das atribuições legais e no exercício do poder de polícia
preventiva e com presunção de legitimidade, máxime pela condição de agentes públicos, e não
for possível constatar qualquer mácula capaz de inquinar de ilegalidade o ato ora impugnado.
Preliminar rejeitada, por unanimidade.
Refuta-se preliminar arguida pela Defesa alusiva à ineficácia absoluta do meio empregado, sob o
argumento de que os Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM ́s), descritos na peça
acusatória, estariam desligados, no momento dos fatos, uma vez que se confunde com a questão
meritória e há de ser examinada juntamente com a solução da controvérsia. Preliminar não
conhecida, por unanimidade.
Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar a conduta perpetrada por
civis que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a "Operação Carro Pipa", mediante
o transporte de 3 (três) Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior de um
veículo automotivo quando deveriam estar instalados em caminhões cadastrados no programa
Operação Pipa, utilizando-se desse embuste, com a finalidade de manter a administração militar
em erro e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de extrema gravidade,
considerando que a fraude de entrega de água potável foi perpetrada em localidades do sertão
nordestino, assoladas pela escassez de água.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
24/11/2022 18:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173869815904&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022
A 17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000041-83.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GILSON VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO: GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES (OAB CE24233)
APELANTE: FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA
ADVOGADO: GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES (OAB CE24233)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA DEFESA, DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA
PROVA ILÍCITA PRODUZIDA EM SEDE DE PRISÃO EM FLAGRANTE; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA
DE A CONDUTA EM APREÇO SE TRATAR DE CRIME IMPOSSÍVEL, POR
ESTAR IMBRICADA COM O MÉRITO RECURSAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DOS CIVIS FRANCISCO
WILAMI MOREIRA MOTA E GILSON VICTOR DE SOUSA, COM A
CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
VERGASTADA, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

24/11/2022 18:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173869815904&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000041-83.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GILSON VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO: GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES (OAB CE24233)
APELANTE: FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA
ADVOGADO: GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES (OAB CE24233)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
CONVÊNIO
E
AUSÊNCIA
DE
DESIGNAÇÃO
PARA
ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES NA QUALIDADE DE
AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. ATO INERENTE
AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. FUNÇÃO
FISCALIZATÓRIA
DO
TRÂNSITO.
REJEIÇÃO.
POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. CRIME
IMPOSSÍVEL. QUESTÃO IMBRICADA COM MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade da abordagem policial e
dos atos subsequentes, aventada sob a alegação de ausência de
convênio de designação para atuação dos policiais militares na
qualidade de agentes da autoridade de trânsito. É cediço que a Polícia
Rodoviária Estadual do Ceará é integrada por Policiais Militares que
compõem o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário
Estadual (BPRE) e realizam, entre outras funções, o policiamento
rodoviário. Ademais, mostra-se inatacável a abordagem realizada por
Policias Militares do Estado do Ceará, quando ocorrer dentro das
atribuições legais e no exercício do poder de polícia preventiva e com
presunção de legitimidade, máxime pela condição de agentes públicos,
e não for possível constatar qualquer mácula capaz de inquinar de
ilegalidade o ato ora impugnado. Preliminar rejeitada, por
unanimidade.
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f...
2/24
Refuta-se preliminar arguida pela Defesa alusiva à ineficácia absoluta
do meio empregado, sob o argumento de que os Módulos Embarcados
de Monitoramento (MEM ́s), descritos na peça acusatória, estariam
desligados, no momento dos fatos, uma vez que se confunde com a
questão meritória e há de ser examinada juntamente com a solução da
controvérsia. Preliminar não conhecida, por unanimidade.
Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar
a conduta perpetrada por civis que, de forma livre, consciente e
deliberada, fraudaram a "Operação Carro Pipa", mediante o transporte
de 3 (três) Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior
de um veículo automotivo quando deveriam estar instalados em
caminhhões cadastrados no programa Operação Pipa, utilizando-se
desse embuste, com a finalidade de manter a administração militar em
erro e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta
de extrema gravidade, considerando que a fraude de entrega de água
potável foi perpetrada em localidades do sertão nordestino, assoladas
pela escassez de água.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela defesa, de
nulidade em decorrência de suposta prova ilícita produzida em sede de prisão em
flagrante; por unanimidade, em não conhecer da segunda preliminar defensiva, de
nulidade da ação penal militar em decorrência de a conduta em apreço se tratar de
crime impossível, por estar imbricada com o mérito recursal. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto pela Defesa
constituída dos civis FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA e GILSON
VICTOR DE SOUSA, com a consequente manutenção da sentença condenatória
vergastada, por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f...
3/24
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída dos
civis FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA e GILSON VICTOR DE SOUSA,
contra a sentença proferida em 15 de dezembro de 2021, pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, que os condenou, como incursos no art.
251, caput, do CPM (estelionato), na forma tentada (art. 30, inciso II, do CPM), à
pena individual de 1 (um) ano de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis).
Tendo por suporte os fatos apurados no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000105-89.2019.7.10.0010, o Parquet das Armas ofereceu denúncia
contra os apelantes, tendo narrado a dinâmica dos fatos da seguinte forma, in
verbis:
“Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Sr.
Comandante da 10ª Região Militar, através da Portaria Nr. 003/Assep Ap As Jr/10
de 09 de janeiro de 2020, no intuito de elucidar a conduta perpetrada pelos
denunciados acima qualificados no âmbito da execução do programa Operação
Carro-Pipa, na cidade de Tauá-CE.
A investigação, em realidade, foi originada a partir de Inquérito Policial - IPL 558-
354/ 2018, instaurado pelo auto de prisão em flagrante de FRANCISCO WILAMI
MOREIRA MOTA, que no dia 27 de dezembro de 2018 foi flagrado, em fiscalização
realizada pela Polícia Militar, na rodovia CE 363 no município de Tauá/ CE,
quando fraudava o controle de abastecimento da Operação Carro Pipa (Evento 1,
doc. 1, fl. 39).
Na ocasião da abordagem, o flagrado estava conduzindo um veículo L-200, de
placa MXU-3436 e dentro do referido automóvel continham três aparelhos G-PIPA
que deveriam ser utilizados para acompanhar o trajeto de caminhões vinculados à
referida operação, momento no qual afirmou que estaria realizando a rota do
caminhão de placa HUV7543, já que o mesmo estaria quebrado (Evento 1, doc. 1,
fl. 50).
Cumpre esclarecer que a Operação Carro Pipa é uma das ações do Programa
Emergencial de Distribuição de Água, e consiste na distribuição de Água Potável
pelo Exército Brasileiro às populações atingidas pela estiagem e seca na região do
semiárido nordestino.
Em Decisão de incompetência do Juízo da 24ª Federal, opinou-se por remessa do
IPL 354/2018 à 10ª Circunscrição Judiciária Militar, com o aproveitamento de
todas as provas lá produzidas. Ambos os feitos, IPL e Declínio da Justiça Federal
foram remetidos ao Ministério Público Militar e apensados ao Inquérito Policial
Militar nº 7000064-89.2018.7.10.0010.
Com o compulsar dos autos, verifica-se que de fato no dia 27 de dezembro de 2018
policiais militares integrantes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estavam
realizando abordagens de rotina na CE 363, Tauá/ CE, quando deram ordem de
parada ao veículo acima citado, conduzido pelo Sr. FRANCISCO WILAMI
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f...
4/24
MOREIRA MOTA. No decorrer da abordagem, a autoridade policial logrou êxito
em encontrar os Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM's) de numeração
9700000065709, pertencente ao caminhão de placa HVHGB6S, de propriedade do
Sr. FRANCISCO ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS, de numeração 970000088862,
referente ao caminhão de placa HVB0195, pertencente ao Sr. ANTÔNIO LOPES
DOS SANTOS JÚNIOR, e de numeração 9700000070744, referente ao caminhão de
placa HVB0195, pertencente ao Sr. GILSON VICTOR DE SOUSA - apenas o
caminhão deste último possuía entrega de carrada prevista para o dia dos fatos.
Ante o exposto, a autoridade policial conferiu voz de prisão ao Sr. FRANCISCO
WILAMI MOREIRA MOTA, conduzindo-o à Delegacia Civil de Tauá/CE, onde foi
lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, doc. 1, fls. 47, 45, 43).
Em termo de interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante, conduzido pelo
Inquérito Policial Nº 354/ 2018, o denunciado FRANCISCO WILAMI MOREIRA
MOTA afirma que: ‘ENTÃO FOI INSTALADO O APARELHO GPS DE
CONTROLE DO CAMINHÃO PIPA NO VEÍCULO L200, ANO 2007/2008, PLACA
MXU3436, PARA QUE O DEPOENTE PUDESSE FAZER O PERCURSO QUE
SUPOSTAMENTE
O
CAMINHÃO
FARIA,
FRAUDANDO
O
PROJETO
'OPERAÇÃO PIPA'’, confessando a prática criminosa (Evento 1, doc. 1, fl. 50.)
No decorrer das apurações verificou-se que de fato FRANCISCO WILAMI
MOREIRA MOTA, trabalhava para GILSON VICTOR DE SOUSA, bem como o
outro denunciado - já que os vínculos e procurações entre eles restam-se claros, e
que os MEM haviam sido retirados dos caminhões por ordem sua, já que não
estariam funcionando de maneira adequada, mas havia previsão de entrega de
carradas por todo o mês de dezembro de modo inconteste. (Evento 113, doc. 1, fl. 9/
Evento 122).
Ora, não é crível que o segundo denunciado tenha constatado defeito em três
aparelhos concernentes à Operação Pipa, os quais servem para auferir a
remuneração dos pipeiros, e não tenha comunicado diretamente à empresa
responsável pela manutenção (TBK CONSORCIO) ou comunicado o fato
diretamente ao escritório da Operação Carro Pipa.
Nessa senda, em busca da verdade aproximada dos fatos, o Sr. Encarregado
prudentemente diligenciou no intuito de perquirir o funcionamento de todos os
MEM's acima referidos perante a empresa TBK CONSORCIO, e no intuito de
verificar a veracidade dos depoimentos prestados pelo Sr. FRANCISCO WILAMI
MOREIRA MOTA e por GILSON VICTOR DE SOUSA.
Em resposta técnica do Consórcio TBK, concluiu-se que todos os MEM estavam sob
regular funcionamento na época dos fatos, qual seja, Dezembro de 2018, não sendo
necessário nenhum suporte técnico que justificasse a retirada do equipamento de
monitoramento dos caminhões, já que durante todo o mês produziam regularmente
sua rota, até a data da apreensão de numeração 9700000065709, pertencente ao
caminhão de placa HVHGB6S, de propriedade do Sr. FRANCISCO ANTÔNIO
NUNES DOS SANTOS e de numeração 9700000070744 referente ao caminhão de
placa HVB0195, pertencente ao Sr. GILSON VICTOR DE SOUSA (Evento 92, doc.
1, fls. 4-5), e o MEM referente ao caminhão de placa HVB0 195, pertencente ao Sr.
ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR de numeração 9700000070744 (Evento
122, doc. 3, fls. 37-38).
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f...
5/24
A partir da análise probatória acostada à presente denúncia, verifica-se que o
depoimento prestado pelo Sr. GILSON VICTOR DE SOUSA não deve prevalecer, em
virtude da plena clarividência da prática de tentativa do crime de estelionato em
face da Administração Militar, em relação aos MEM de numeração
9700000065709, pertencente ao caminhão de placa HVHGB6S, de propriedade do
Sr. FRANCISCO ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS, de numeração 9700000070744
referente ao caminhão de placa HVB0195, pertencente ao Sr. GILSON VICTOR DE
SOUSA e de numeração 9700000070744 referente ao caminhão de placa HVB0195
pertencente ao Sr. ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR.
Com o melhor compulsar dos autos fica claro que o Sr. FRANCISCO WILAMI
MOREIRA MOTA, preso em flagrante, prestava serviços para GILSON VICTOR
DE SOUSA e todos os demais motoristas cadastrados também estavam vinculados à
mesma empresa (de propriedade de fato do Sr. GILSON VICTOR DE SOUSA - com
poderes reais para geri-la perante o Exército) o que denota que aderiram à
lamentável prática criminosa, conforme contratos de credenciamento acostados aos
autos. (Evento 122, doc. 2, doc. 3 e doc. 4).
Destarte, ante os fatos expostos, resta clara a participação ainda que mediata dos
denunciados supra qualificados em diferentes tipos de autoria. GILSON VICTOR
DE SOUSA, utilizando-se de sua empresa, e sendo motorista de um dos caminhões,
em conluio com os demais denunciados, obteve para si o controle finalístico da
ação, dando ordens e estabelecendo a forma de execução da empreitada criminosa.
Neste sentido, pela inteligência extraída da Teoria do Domínio do Fato, resta claro
a posição deste como autor intelectual do delito. Ademais, FRANCISCO ANTÔNIO
NUNES DOS SANTOS e ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR como
participantes da empreitada criminosa ao emprestar seus nomes ao tipo de fraude
acima descrita e de FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA como executor da
demanda fraudatória.
Nessa senda, perante o fato inconteste, FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA
participou dos atos executórios que acarretaram na fraude, que buscava o prejuízo
Administração Pública, retirando os Módulos Embarcados de Monitoramento e os
pondo no veículo supracitado, ato que o coloca na figura de autor imediato.
Ainda, FRANCISCO ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS e ANTÔNIO LOPES DOS
SANTOS JÚNIOR não podem se imiscuir de sua responsabilidade ao ‘emprestar’
ou anuir com seus nomes em face de impedimento legal do uso do próprio nome de
GILSON VICTOR DE SOUSA, o qual se utilizava do nome de terceiros na condição
de ‘laranja’ ou ‘meros prestadores de serviços de sua empresa’, em possíveis trocas
de recompensa, emprestando seus nomes para serem usados como ‘laranjas’ na
condição de ‘motoristas credenciados’ em fraudes de rota da operação pipa. Em
suma, todos os agentes devem ser responsabiliza dos pela tentativa da prática do
delito.
A contrafação da presente prestação de serviços em operação pipa, bem como
qualquer meio que se perfaça a fim de fraudá-la é delito que traz graves resultados
no meio social e, portanto, não pode ser ignorado.
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f...
6/24
Por conseguinte, os quatro denunciados concorreram para a tentativa do delito,
onde, nos termos do art. 29, devem incidir nas penas cominadas na medida de sua
culpabilidade. Os pagamentos quanto aos dias subjacentes da prática criminosa
apenas não ocorreram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Mas os pagamentos anteriores à prisão em flagrante ocorreram em todas as rotas à
que competiam os MEM apreendidos, o que geram dúvidas solenes se tal delito já
não ocorria há tempos na região: Evento 122, documento 1 e doc. 2, fl 32/ doc. 3, fl.
33/ doc. 4, fl. 30).
Por derradeiro, a conduta perpetrada pelos denunciados enseja na tentativa de
produção de lucro ilícito em razão de engano provocado à Administração Pública,
pois iriam manter em erro a administração militar para obter vantagem econômica
ilícita e auferir valores alusivos a algumas entregas de carrada que restavam no
mês de dezembro de 2018 referentes às rotas 41 (MEM 9700000066709), 52 (MEM
9700000070744), e 50 (MEM 9700000070744) todas de Tauá/ CE (Ev. 122, doc. 1).
Dessa maneira, resta comprovada a aplicação dos tenazes do art. 251, caput, do
Código Penal Militar e/ e artigo 30, II. Neste sentido, posiciona-se o STM, quanto à
plena eficácia do modus operandi utilizado, que, repise-se só não se consumiu por
vontade alheia dos agentes:
FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE. OBTENÇÃO
DE VANTAGEM ILÍCITA. CONFISSÃO ESPONTANEA NÃO CONFIGURADA.
1. A conduta de romper os lacres dos MEM e de transportá-los em outro
caminhão, no contexto da Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do
delito de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, o qual não se
pode considerar irrisório o pequeno valor.
2. Para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no art.
72, inciso III, alínea d, do CPM, expressão disposição legal, é necessário que a
autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem. Recursos reconhecidos e não
providos. Decisão unânime (Grifo nosso).
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação aos
três denunciados, de maneira que praticaram eles, na seguinte conformidade:
1. FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA nos tenazes do artigo 251, caput, c/ c
art. 30, II, por duas vezes, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar;
2. GILSON VICTOR DE SOUSA, nos tenazes do artigo 251, caput, c/ c art. 30, II,
do CPM, por duas vezes, na forma do art. 53, § 2º, I, todos do Código Penal
Militar;
3. FRANCISCO ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS nos tenazes do artigo 25
1, caput, c/ c art. 30, II, por uma vez, na forma do art. 53, todos do Código Penal
Militar;
4. ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR nos tenazes do artigo 251, caput, e/e
art. 30, II, por uma vez, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar [...]”.
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f...
7/24
A denúncia foi recebida em 2 de agosto de 2021, conforme registrado
no evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000054-10.2021.7.10.0010.
Na qualidade de testemunhas ministeriais, prestaram esclarecimentos,
por videoconferência, o Subtenente PM ALUISÍO DE LIMA OLIVEIRA e o Cabo
PM PEDRO ALMEIDA DA SILVA NETO (evento 55 da APM). Por outro lado,
a Defesa não arrolou testemunhas (evento 53 da APM).
Os acusados foram qualificados e interrogados em juízo (evento 67 da
APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 68 da
APM).
Em sede de alegações escritas, o Parquet Millicien pugnou pelo
acolhimento da pretensão acusatória nos termos expostos na denúncia, para
condenar os acusados como incursos no delito de estelionato na modalidade tentada
(evento 71 da APM).
Por seu turno, a Defesa constituída dos civis FRANCISCO WILAMI
MOREIRA MOTA; FRANCISCO ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS; ANTÔNIO
LOPES DOS SANTOS JÚNIOR e GILSON VICTOR DE SOUSA, arguiu
preliminar de nulidade, sob o argumento de a Polícia Militar não ter convênio para
atuar como Polícia Rodoviária Estadual. Assim, não poderia exercer a atividade de
policiamento ostensivo a fim de proceder à busca e apreensão do condutor do
veículo automotivo L-200, mencionado na exordial acusatória, tratando-se, portanto,
de prova ilícita. Outrossim, preliminarmente, requereu o trancamento da APM, sob o
argumento de a conduta em apreço se tratar de crime impossível, em face
da ineficácia absoluta dos MEM ́s apreendidos.
No mérito, postulou a absolvição por insuficiência de provas para a
condenação dos acusados.
O douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Ataliba Dias
Ramos, em 15 de dezembro de 2021, monocraticamente, julgou parcialmente
procedente a Denúncia, para absolver os civis ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS
JÚNIOR e FRANCISCO ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS, com fundamento no
art.
439,
alínea "c", do CPPM, bem como condenar os
civis FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA e GILSON VICTOR DE
SOUSA como incursos no art. 251, caput, na forma do art. 30, inciso II, ambos do
CPM, à pena individual de 1 (um) ano de reclusão, em regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício da suspensão
condicional da execução da pena (sursis).
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f...
8/24
A sentença foi disponibilizada em 15 de dezembro de 2021 (evento 90
da APM). Após intimação eletrônica, a Defesa constituída dos apelantes tomou
ciência da mencionada condenação no dia 20 imediatamente posterior (eventos 99 e
100 da APM).
A combativa Defesa constituída interpôs o presente recurso de
Apelação no dia 21 de dezembro de 2021 (evento 103 da APM), em favor dos
civis FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA e GILSON VICTOR DE
SOUSA, em duas peças separadas, mas com argumentos idênticos (evento 1, arqs. 5
e 6).
Ao expor suas razões, suscitou, novamente, preliminar de nulidade,
sob o argumento de a Polícia Militar não ter convênio para atuar como Polícia
Rodoviária Estadual, o que inviabilizaria o exercício legítimo e regular da atividade
de policiamento ostensivo, para proceder na busca e apreensão do condutor do
veículo automotivo mencionado na exordial acusatória, tratando-se, portanto, de
prova ilícita.
Ainda, preliminarmente, requereu o trancamento da APM, sob o
argumento de a conduta em apreço se tratar de crime impossível, em decorrência
de ineficácia absoluta dos MEM ́s apreendidos, uma vez que o aparelho
flagranteado, apesar de ligado, não estaria realizando o monitoramento do percurso.
No mérito, postulou a absolvição dos apelantes por ausência de dolo
ou por insuficiência de provas para a condenação. Por derradeiro, pleiteou a
diminuição do quantum da pena imposta, com a fixação da pena-base no mínimo
legal e, na segunda fase da dosimetria, buscou o reconhecimento da circunstância
atenuante em decorrência da confissão parcial da autoria delitiva.
Em sede de contrarrazões, o Parquet das Armas rebateu as teses
defensivas, sob o argumento de que os apelantes agiram em conluio com o objetivo
de fraudar a "Operação Pipa" pela Força Terrestre. Assim, firmou convicção em prol
do desprovimento dos apelos defensivos, com a manutenção integral da sentença
condenatória recorrida (evento 1, arq. 9).
Aberta vista para a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou o
ilustre Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, por meio do Parecer acostado ao
evento 8, tendo opinado pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo
desprovimento do presente recurso, para manter incólume a sentença vergastada.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f...
9/24
VOTO
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA
PROVA ILÍCITA PRODUZIDA EM SEDE DE PRISÃO EM FLAGRANTE
ARGUIDA PELA DEFESA:
Antes de incursionar pelo meritum causae, faz-se mister analisar
questão obstativa consubstanciada na presença de vício de nulidade arguido pela
Defesa constituída, em sede de preliminar, sob o apontamento de vício insanável da
abordagem policial. Passo a discorrer.
Ao iniciar a exposição de suas razões recursais, a Defesa
constituída clamou pelo reconhecimento da abordagem policial realizada no posto
da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará, que resultou na prisão em flagrante do
acusado FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA, sob o argumento de que: "[...]
a Polícia Militar não tinha convênio para atuar ao lado da Polícia Rodoviária
Estadual do Ceará, bem como os policiais militares não foram designados como
agentes da autoridade de trânsito.".
Em abono a sua premissa, sustentou que os policiais miltiares que
efetuaram a prisão em flagrante só poderiam exercer a função fiscalizatória do
trânsito, mediante convênio firmado com o órgão de trânsito competente e, após,
nomeação que confira a eles a qualidade de "agentes da autoridade de trânsito", com
fundamento do art. 23, inciso III, c/c o art. 280, § 4º, ambos da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Não assiste razão ao recorrente.
É cediço que a Polícia Rodoviária Estadual do Ceará é integrada por
Policiais Militares que compõem o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e
Rodoviário Estadual (BPRE) e realizam, entre outras funções, o policiamento
rodoviário.
A Lei Estadual nº 15.217, de 5 de setembro de 2012, que dispõe sobre
a organização básica da Polícia Militar do Ceará e dá outras providências, prevê em
seu art. 2º, inciso VII, que cabe à Polícia Militar do Ceará "[...] executar ações de
policiamento ostensivo de trânsito urbano e rodoviário".
E, ainda, o art. 18, § 4º, do mencionado ato normativo estadual
estabelece:
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
10/24
Art. 18. Os Órgãos de Execução Programática são os responsáveis pelas funções
típicas da Corporação, cabendo a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública, consubstanciadas em programas, projetos ou em missões de caráter
permanente.
[...]
§ 4º Célula de Policiamento Rodoviário Estadual – CPRE, é o Órgão encarregado
do policiamento ostensivo visando ao cumprimento das regras e normas de trânsito
urbano e tráfego rodoviário, de acordo com a Código de Trânsito Brasileiro e com
as diretrizes emanadas do Comando Geral.
No tocante ao argumento defensivo de que o exercício da função
fiscalizatória do trânsito só poderia ocorrer mediante convênio firmado com o órgão
de trânsito e após nomeação dos policiais militares, andou bem o Juízo a quo ao
esclarecer, na fundamentação da sentença vergastada, que:
"[...] a obrigatoriedade de firmar convênio com a entidade de trânsito se faz
necessária apenas quando o órgão não detém competência legal ou territorial
(circunscrição) necessárias, nos termos do art. 25 do CTB, o que, de fato, não é o
caso da atuação da PRE nas rodovias estaduais do Ceará
Neste sentido, destaco a notícia abaixo, a qual demonstra a ampliação da atuação
da PRE mediante convênio:
'Convênio entre AMC e Polícia Rodoviária Estadual reforça ações com
foco na segurança viária
A partir desta quarta-feira (18/05), a Polícia Rodoviária Estadual (PRE)
ampliará sua área de atuação e começará a exercer as atribuições de
operação e fiscalização de trânsito nas vias municipais em cooperação com
a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC)'. grifei
(https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/convenio-entre-amc-e-policiarodoviaria-
estadual-reforca-acoes-com-foco-na - acesso em 1/12/2021)".
Portanto, verifica-se que a abordagem dos Policias Militares do Estado
do Ceará, conforme narrado na exordial acusatória, ocorreu dentro das atribuições
legais e no exercício do poder de polícia preventiva e com presunção de
legitimidade, máxime pela condição de agentes públicos, não sendo possivel
constatar qualquer mácula capaz de inquinar de ilegalidade o ato ora impugnado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
abordagem policial, arguida pela Defesa constituída, por falta de amparo legal.
II – DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR EM DECORRÊNCIA DE A CONDUTA EM APREÇO SE TRATAR
DE CRIME IMPOSSÍVEL:
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
11/24
A Defesa arguiu preliminar de nulidade da Ação Penal Militar (APM)
por ineficácia absoluta do meio empregado, sob o argumento de que os Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEM ́s), descritos na peça acusatória, estariam
desligados, uma vez que só constam informações de funcionamento até o dia 26 de
dezembro de 2018, data anterior ao dia dos fatos, caracterizando assim crime
impossível. Dessa forma, pugna pelo trancamento da APM.
Percebe-se, de plano, que aludida pretensão de se declarar
nulidade encontra-se imbrincada com a questão de fundo a ser debatida no mérito do
presente recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída, motivo pelo qual,
salvo melhor juízo e respeitando os entendimentos em contrário, será tratada na
forma regimental, ex vi do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do STM, que assim
preconiza: “Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito”.
Nesse contexto, os questionamentos veiculados, seja em preliminar,
seja no mérito, estão, umbilicalmente, entrelaçados na dinâmica do processo-penal
e, em homenagem aos ditames constitucionais da celeridade processual, devem ser
analisados conjuntamente, a fim de prevenir distorções de entendimento ou
eventuais desdobramentos malfazejos ao escorreito deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, não conheço da preliminar de nulidade arguida pela
Defesa constituída por estar imbricada com o mérito recursal.
III – DO MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez que foram satisfeitos
os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
A tese defensiva orbita em torno da absolvição dos apelantes por
ausência de dolo ou por insuficiência de provas para a condenação, ou, ainda, por
tratar-se de crime impossível em decorrência da ineficácia absoluta do meio
empregado, sob o argumento de que os MEN ́s estavam desligados no momento da
apreensão.
Subsidiariamente, no caso de manutenção da condenação, pleiteou a
diminuição do quantum da pena imposta, com a fixação da pena-base no mínimo
legal e, na segunda fase da dosimetria, busca o reconhecimento da circunstância
atenuante em decorrência da confissão parcial.
A despeito de reconhecer o laboroso propósito defensivo em reverter a
situação penal desfavorável aos seus assistidos, razão não assiste aos recorrentes.
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
12/24
Extrai-se dos autos que o apelante FRANCISCO WILAMI MOREIRA
MOTA, a serviço do apelante GILSON VICTOR DE SOUSA, foi preso em
flagrante, no dia 27 de dezembro de 2018, pela Polícia Rodoviária do Estado do
Ceará, no momento em que conduzia o veículo automotivo L200, ano 2007/2008,
placa MXU-3436, no município de Tauá-CE, transportando 3 (três) aparelhos tipo
Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM's) de numerações 9700000065709,
970000088862
e
9700000070744,
os
quais
deveriam
estar
instalados,
respectivamente, nos caminhões de placas HVH-6865, HVB-0195 e HUV-7543,
cadastrados na Operação Carro-Pipa.
A teor do Auto de Apresentação e Apreensão, juntado ao Auto de
Prisão em Flagrante do apelante FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA, foram
apreendidos, na data dos fatos (evento 1, arq. 1, fl. 41, do IPM):
"EQUIP/UTENS.(OUTROS) - APARELHO GPS PIPA Qtde: 4 UN
DOCUMENTO (OUTROS) - PLANILHA EM NOME DE GILSON VICTOR DE
SOUSA
DOCUMENTO (OUTROS) - PLANILHA EM NOME DE FRANCISCO ANTONIO
NUNES DOS SANTOS
CAMINHONETE - PLACA: MXU3436 UF: CE MARCA/MOD: MMC/L200
OUTDOOR COR: PRATA Qtde: l UN
DOCUMENTO (OUTROS) - 02 CARTÕES CARRO PIPA"
Conforme o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 018/2018 (evento
81, fls. 18-25) elaborado pela Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte,
elucidou que os bens apreendidos tratavam-se de 3 (três) rastreadores GPS/GPRS, 1
(um) leitor de cartão RFID (TMS Coletor) e 2 (dois) cartões RFID com impressos
"OPERAÇÃO CARRO PIPA", "MOTORISTA" e logotipos do Governo Federal.
Devido à criptografia, não foi possível extrair dados dos aparelhos periciados.
Consoante o Calendário de Fornecimento de Água - 40º BI - (evento
92, fl. 6, do IPM), no dia dos fatos, 27 de dezembro de 2018, havia previsão de
entrega de 1 (uma) "carrada de água" pelo acusado GILSON VITOR DE
SOUSA.
O Subtenente PM ALUÍSO DE LIMA OLIVEIRA, testemunha
ministerial, declarou que (evento 55, vídeo 1, do IPM):
"[...] A gente estava fazendo abordagem de rotina e paramos esse veículo e fizemos
uma busca pessoal na missão de tentar encontrar armas e drogas no interior do
veículo né... no momento em que os meus companheiros estavam fazendo essa
vistoria interna no veículo, um deles, se eu me recordo bem foi o Cabo, achou esse
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
13/24
equipamento, né? E, aí, a gente indagou a ele, ao condutor lá, e ele realmente
confessou que o carro-pipa tava em pane, e ele tava fazendo aquela rota exatamente
pra dar a quilometragem né, que o veículo, no caso, seria o carro-pipa que deveria
estar fazendo aquele trajeto! E o equipamento estava acoplado no veículo dele.
MPM: Naquele momento o senhor verificou se o aparelho tava ligado, em
funcionamento? Era um aparelho, dois, três? O senhor se recorda quantos
aparelhos eram?
Testemunha: [...] um estava, realmente estava ligado!
MPM: Então, naquele momento ali, ele confessa que estava fazendo a simulação de
rota?
Testemunha: Isso.
MPM: Foi a primeira vez que o Sr. teve contato com esse tipo de aparelho G-Pipa?
Era comum na região de Tauá?
Testemunha: Foi a primeira vez que eu tive contato, mas salhiento que no nosso
Batalhão e em outras cidades já estava tendo essa incidência, vez por outra a gente
escutava relato de prisões a respeito dessa mesma modalidade de crime.
[...]
Defesa (Dr. George): Antes do flagrante vocês receberam alguma denuncia sobre a
Operação Carro-Pipa? Ou a abordagem foi por a caso?
Testemunha: A gente já tinha ouvido relato de outras guarnições de outras cidades
que estava acontencendo isso. No caso específico, foi uma mera coincidência, na
nossa missão de vasculhar, procurar drogas e armas a gente se deparou com os
equipamentos.
[...]
Defesa (Dr. George): Você disse que percebeu que um dos GPS estava ligado.
Correto?
Testemunha: Isso.
Defesa (Dr. George): E os outros, você conseguiu perceber alguma coisa?
Testemunha: Não, Doutor. Infelizmente, eu não consigo lembrar. Eu sei bem que um
estava acoplado no veículo, né? No caso desse aí, a gente levou pra aferição na
delegacia e ficou a cargo do Delegado fazer uma perícia, uma coisa do tipo."
O Cabo PM PEDRO ALMEIDA DA SILVA NETO, testemunha
ministerial, aduziu que (evento 55, vídeo 2, do IPM):
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
14/24
"[...] A abordagem foi feita em frente ao Posto Fixo de Fiscalização. Com o intuito
de abordar veículos, em busca de condutores para checar o nome junto à Justiça e
ver se encontrava alguém com mandado em aberto. Naquele momento, o Cabo
ANDRADES, fazendo a busca nesse veículo, se não me falha a memória, uma L
200, foi encontrado esse aparelho.
MPM: Era só um aparelho ou mais de um? O aparelho estava ligado ou não? Você
se recorda?
Testemunha: A princípio, foi encontrado somente um aparelho, com alguns cartões.
Estava ligado, ele estava acendendo e funcionando na sua normalidade.
MPM: O que o condutor falou sobre aquele aparelho? Vocês sabiam que era de
Operação Pipa ou nunca tinham visto aquele aparelho?
Testemunha: Já. Nós já tínhamos visto porque, em outrora, já foi feito até umas
outras prisões em outras regiões do Ceará com esses mesmos aparelhos, até em
motocicleta!
MPM: O que a pessoa que foi presa falou para vocês, ali, naquele momento?
Testemunha: A princípio, ele ficou calado! Aí depois, ele havia confessado que o
caminhão estava na oficina, ou tava no prego, e que precisava fazer essa rota, mas
que era só um empregado, e que precisava fazer essa rota aí.".
Por ocasião de seu interrogatório na fase processual, o
apelante FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA declarou (evento 67, arqs. 2 e
3, da APM) o seguinte:
"[...] Dia 26, na quarta-feira, o senhor Gilson ligou pra mim, né? Perguntou se eu
não podia ir lá, no manancial; me ordenou que eu fosse no manancial carregar o
caminhão, que ia chegar mais tarde em Tauá, né?
[...] Aí chegando em Tauá, ele dava continuidade na entrega de carga d'água,
Excelência. Aí, eu consegui, fui lá no manancial.
[...] Juiz (Dr. Ataliba): Sim. Réu: Aí, Excelência, chegando em Tauá, o caminhão
deu problema, aí eu liguei pro Gilson: 'Ei, Gilson, já tá em Tauá?'; ele falou: 'Não
Wilami, tô não. O que foi que aconteceu?'; digo: 'Rapaz, o caminhão aqui deu
problema', né? Aí ele já vinha reclamando de situação de pagamento, de
funcionário, de caminhão que só vivia quebrando, né? Aí, falou: 'Faz o seguinte, eu
vou desistir da operação pipa'; eu disse: 'Ah, mas aí é com você, não tenho nada a
ver com isso aí não'. Gilson: 'Faça o seguinte, vai lá, recolhe o GPS desse
caminhão e dos outros dois aí, bota numa sacola e venha me entregar aqui, pra
mim dar baixa lá, no programa"; da operação pipa, né?
Juiz (Dr. Ataliba): Sim.
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
15/24
Réu: E assim eu fiz. Só que no mesmo momento, ele voltou atrás. Gilson: 'Ei,
Wilami, faça o seguinte, já que fez aqueles trajetos tudinho...'; que é 200 km, ida e
volta; Gilson: 'pra amenizar o meu prejuízo, tenta ligar esse GPS do meu caminhão
na caminhonete, né?'; aí, falei: 'Não, tudo bem, vou tentar isso aí, mas não sei ligar
não, né?'; aí falou: 'Não, mas não tem muito segredo não, que é só um plugzinho,
né?'
Juiz (Dr. Ataliba): E, quem falou pra você ligar o GPS na caminhonete foi o seu
Gilson?
Réu: Seu Gilson, sim senhor. Ele falou assim: 'Tenta ligar o GPS na caminhonete
aí'. Essa carrada d'água já tava meio caminho andado, Excelência, entendeu? Ele
mandou tentar ligar o GPS, né? Porque eu nem sabia... Como a carrada d'água era
sentido à vinda dele, pra encurtar o trajeto inteiro, eu fiz isso aí, né? Peguei o GPS,
tentei ligar lá, não sabia se estava ligado, porque não tem como saber que tava
ligado, né? Achei os dois fios lá e conectei os dois fios. Não tem como saber que
tava ligado, né?
Juiz (Dr. Ataliba): Tá. Mas aí, eu não entendi ainda o motivo pelo qual você tinha
que ligar o GPS lá. Qual o motivo que ele te deu?
[...] Réu: Ele ia fazer esse trajeto, chegar lá eu ia entregar a ele, ele ia até a
comunidade, né? Contar para o apontador a situação que aconteceu do caminhão
que tava quebrado, pra ver se ele passava o cartão. Pra entregar a carrada num
outro dia ou depois, quando o caminhão ficasse consertado, Excelência.
Juiz (Dr. Ataliba): Ah, entendi. Então primeiro você ia simular o trajeto pra ele
levar lá e depois ele conversaria com o apontador pra, de fato, levar a água lá,
depois que o caminhão estivesse consertado, era isso.
Réu: Sim senhor, Excelência. Isso mesmo.
Juiz (Dr. Ataliba): E por que que tinha mais outros 2 GPipas com o senhor?
Réu: Sim, porque ele falou que ia desistir da operação pipa. Mandou recolher os
aparelhos e colocar numa sacola, eu coloquei numa sacola pra entregar a ele...
[...] Juiz (Dr. Ataliba): E os 3 caminhões eram dele, do Gilson?
Réu: Sim senhor, Excelência.
Juiz (Dr. Ataliba): E, quem é aqui o Francisco Antônio e o Antônio Lopes? Quem
são eles?
Réu: Motoristas dele, o seu Gilson.
[...] Juiz (Dr. Ataliba): O senhor trabalhava com o seu Gilson?
Réu: Sim senhor.
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
16/24
Juiz (Dr. Ataliba): Qual era a sua função pra empresa do seu Gilson?
Réu: Excelência, era fiscalizar os caminhão; fazer manutenção; abastecimento, né?
Lubrificar; vigiar os caminhão, mesmo porque, os caminhões dele ficavam de frente
da minha casa, de frente ao posto.
Juiz (Dr. Ataliba): Então, o plano era o senhor pegar, porque o Gilson estava em
Fortaleza; o plano era o senhor pegar a água no manancial e levar para o destino,
porque tinha uma entrega de água prevista naquele dia?
Réu: Tinha, sim senhor, da rota 52. Mas eu não ia entregar. O plano era eu chegar
em Tauá e entregar pro Gilson o caminhão pra ele fazer o restante da rota. O meu
serviço era só ir no manancial abastecer o caminhão, né? Vir até Tauá, chegar em
Tauá e entregar a ele.
[...] Juiz (Dr. Ataliba): E o senhor nem desconfia que não pode arrancar os GPS do
caminhão?
Réu: Na verdade, sendo sincero senhor, não sabia disso.
[...]. Juiz (Dr. Ataliba): Eu sei, mas o senhor falou que trabalha com caminhão, o
senhor gerenciava, tomava conta, seu Gilson tem mais de um caminhão na
operação, você nem desconfia que existe um radar ali, e que esse radar é
justamente para não ser tirado e fazer a análise da entrega da água?
Réu: Excelência, eu entendia mais é de lubrificar, de trocar pneu, né?
[...] Juiz (Dr. Ataliba): Mas os outros dois caminhões também tavam
escangalhados?
Réu: Não senhor, acho que, pelo jeito que ele falou, ele ia desistir da operação
pipa, Excelência.
[...] Defesa (Dr. George): Wilami, eu queria saber o seguinte... os dois caminhões,
que eram do Antônio Lopes e do Francisco Antônio Nunes (Mezenga) estavam
estacionados nesse posto?
Réu: Isso, posto Imperial.
Defesa (Dr. George): Eles estavam lá presentes? Sabe dizer onde eles se
encontravam?
Réu: Eles não estavam.
[...] Defesa (Dr. George): O Mezenga não tava lá presente?
Réu: Não tava presente e não tinha entrega da água para ele nesse dia.
Defesa (Dr. George): E o Antônio Lopes?
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
17/24
Réu: Não estava presente também, porque acho que ele só ia fazer entrega pela
parte da tarde. [...]
Defesa (Dr. George): Me diz uma coisa, você diz aí que retirou os GPS dos três
caminhões. Você conseguiu ligar o GPS?
Réu: Consegui de um, do caminhão que eu tava vindo do Manancial, mas eu não
tinha certeza se tava ligado, porque não tem como saber, mesmo porque, o coletor
não estava ligado.
[...] Defesa (Dr. George): Eu lhe pergunto, com o GPS desligado era possível
entregar essa carrada?
Réu: Totalmente impossível.
Defesa (Dr. George): E sem o cartão do motorista era possível entregar essa
carrada de água?
Réu: Não senhor [...]"
O apelante GILSON VISTOR DE SOUSA, em juízo, afirmou, de
relevante, que (evento 67, arq. 7, da APM):
"[...] Juiz (Dr. Ataliba): Esses três caminhões aqui, que tinham GPS e que foram
pegos com o Wilami na L 200, eram do senhor? Esses três caminhões?
Réu: Dois e um terceirizado.
Juiz (Dr. Ataliba): Certo. Dois e um terceirizado. Como é que era a situação desses
três caminhões, perante o Escritório Operação Pipa? Um era seu e tava no seu
nome como motorista? O outro era seu e tava no nome de quem como motorista?
Réu: Era um... Era meu o HUV. Se não me engano, tava no meu nome. No nome da
empresa, e eu como motorista. E o outro, tava no nome da empresa com o
motorista; e o outro, era terceirizado com o motorista também.
Juiz (Dr. Ataliba): Tá. Mas quem era o motorista no terceirizado e o nome da
empresa?
Réu: Era o Francisco Nunes, um; Gilson Victor, eu; e Antônio Lopes, o outro
motorista.
Juiz (Dr. Ataliba): Certo. E por quê que os três GPS estavam com o Francisco
Wilami no dia 27 de dezembro de 2018? Ele foi preso pela polícia. Por quê que tava
com ele? Você sabe explicar?
Réu: Sei. Eu pedi pra ele retirar os GPS dos caminhões pra me entregar lá em
Antonina, lá no ponto de apoio da TBK.
Juiz (Dr. Ataliba): Certo. Por quê?
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
18/24
Réu: Porque, Excelência, essas rotas estavam dando já uma grande dor de cabeça a
mim, entendeu? Tava dando prejuízo! É, vários fatores! Atraso de pagamento,
estrada, várias coisas! Aí, nesse dia, nessa carrada, o Willami ligou pra mim
dizendo que o caminhão tinha quebrado, entendeu? Aí eu já vinha reclamando disso
aí pra eles, né? Aí eu disse: 'Não, Wilami, faça o seguinte cara, recolha os
aparelhos de todos os caminhões que tiver aí. Planilha, cartão, se achar aí, bote
tudo dentro de um saco e venha pra Mombaça, que eu tô...'; que eu tava em
Fortaleza, né? Aí, tava indo pra Quixeramobim, que a minha mãe mora em
Quixeramobim - 'que aí eu pego esses aparelho e levo pra Antonina, pra entregar,
entendeu?'.
Juiz (Dr. Ataliba): Mas aqui tá constando que tinha uma entrega de carrada no dia
27 de dezembro no caminhão do senhor. Como é que o senhor tava em Fortaleza
quando o senhor tinha que entregar essa carrada? Como é que o senhor explica
isso?
Réu: Tinha sim senhor! A entrega do meu caminhão era no dia 27.
Juiz (Dr. Ataliba): E o senhor não ia entregar a água?
Réu: Não. Eu fui pra Fortaleza dia 26 porque tive que ir lá resolver um problema.
Aí quando eu vi que não chegava pra entregar a carrada, eu pedi a ele (Wilami). Eu
digo: 'Wilami, cê tem dinheiro aí?' R$ 70,00 reais, se eu não me engano. Ele disse:
'Rapaz, tenho!' - 'Pois vai lá no manancial e consegue carregar o caminhão, meu,
né, no caso, que não vai dar pra eu retirar essa carrada hoje, não! Entendeu? Aí
quando chegar no Tauá, você me liga, que eu tô indo aí. Eu pego o caminhão e vou
entregar água'.
Juiz (Dr. Ataliba): Entendi. E aí o Willami cumpriu isso. E os outros dois aí, o
Francisco Antônio Nunes e o Antônio Lopes dos Santos, eles sabiam que o Wilami
tinha tirado o GPS, inclusive dos caminhões que eles estavam como motoristas?
Réu: Sabiam não. Vieram saber depois.
Juiz (Dr. Ataliba): Então, eles não sabiam de nada disso! Na verdade, foi uma ideia
sua que mandou o Wilami tirar, porque o caminhão tinha dado o prego, e você tava
desistindo e queria depois, levar pra TBK! Foi isso? A ideia foi sua?
Réu: Foi minha. A ideia foi minha. (...)
Juiz (Dr. Ataliba): Tá. E com quem estava, então, os cartões de motorista, quando o
Wilami foi entregar essa água lá? Tu deixou o cartão com ele?
Réu: Deixei. O do meu caminhão eu deixei lá! Porque eu saí já sexta à noite, né?
Dia 26 à noite. Aí, já deixei dentro do caminhão.
Juiz (Dr. Ataliba): E os dos caminhões dos outros dois motoristas, também estavam
lá? O Wilami pegou os cartões?
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
19/24
Réu: Excelência, eu pedi a ele pra pegar o que tivesse, que ele achasse que
pertencia a rota! No caso, planilha, coletor de cartão e cartão. Aí no dia ele pegou
uns cartões! Agora eu não me lembro de quem foi e de quem não foi, não.
Juiz (Dr. Ataliba): E aqui diz na história que, quando ele foi pego na L200, ele tava
com o GPS do seu caminhão ligado numa bateria e dando sinal. Por quê ele tava
fazendo isso?
Réu: Porque na hora que ele me ligou e disse que o caminhão tinha quebrado, eu já
de cabeça quente, digo: 'Wilami, faz o seguinte: recolha todos os aparelhos'. Em
seguida eu disse a ele: 'Não, Wilami, faça o seguinte, nós já estamos com a
carrada já no Tauá...'. E essa carrada a gente paga lá, sabe, Excelência? Cada
carrada que a gente tira paga na hora. - 'Aí, você (Wilami) faça o seguinte: Você
sabe ligar o aparelho? Consegue ligar? Fio positivo, fio negativo... Você
consegue ligar esse aparelho; Se você conseguir, você vem pra localidade, né?'.
Juiz (Dr. Ataliba): Tá! Foi pra localidade, e aí?
Réu: Que eu vinha encontrar com ele. Ia falar com o apontador, explicar a
situação, que o caminhão estava quebrado, a água tava no Tauá... Senão eu
perdia essa carrada! Pra ver se ele usava do bom senso. Ia explicar a situação a
ele! Do jeito que eu tô explicando aqui! Se ele recebesse, bem. Se não recebesse, de
qualquer maneira, de lá da localidade, com carrada ou sem carrada, eu ia pra
Antonina, entendeu? Só que eu vinha me encontrar com ele! No caso aí. [...]
Defesa (Dr. George): Você sabe dizer se o GPS que você pediu ao Wilami pra ligar,
realmente chegou a ligar? Conseguiu ligar o GPS?
Réu: Conseguiu.
Defesa (Dr. George): Então nesse caso aí, você tinha certeza? Você tinha alguma
certeza se o apontador ia receber? Ia passar o cartão e ia receber a carrada de
água no outro dia? Ou você pensou: 'vou arriscar na situação'?
Réu: Não senhor, não tinha certeza. Eu ia ver se ele recebia a carrada! Se ele
recebesse, bem! Se não recebesse...
[...] Defesa (Dr. George): Se ele recebesse e passasse o cartão GPipa, a carrada ia
ser entregue, no outro dia?
Réu: Entregue no outro dia. Se o caminhão saísse no outro dia ou na hora que
saísse da oficina, né? Se ele concordasse, é claro!
Defesa (Dr. George): Você se lembra se tinha previsão de entrega de rota de água
com o caminhão que era dirigido pelo Mezenga, que é o Francisco Antônio Nunes
dos Santos? Tinha previsão de entrega pro caminhão dele naquele dia?
Réu: Não tinha, não [...]".
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
20/24
No caso em testilha, não restam dúvidas quanto à autoria e
à materialidade delitivas, considerando que na data dos fatos, a saber, 27 de
dezembro de 2018, o apelante GILSON VICTOR DE SOUSA tinha a incumbência
de entregar uma "carrada de água", mas estava em localidade diversa. Diante da
impossibilidade de honrar seu compromisso, acinou seu funcionário, o
apelante FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA, para retirar a água em uma
mancial localizado no Estado do Piauí e, depois, conduzir o caminhão pipa até a
cidade de Tauá/CE.
Durante o trajeto, o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) nº
9700000070744, instalado no caminhão de placa HVB-0195, pertencente ao
apelante GILSON VICTOR DE SOUSA, foi retirado do mencionado veículo, sob
argumento de que houve pane mecânica, e, assim, foi reinstalado no automóvel
L200, com a finalidade de "[...] tentar pedir para o apontador confirmar a entrega
da água, para não ficar no prejuízo".
Entretanto, o veículo L200 foi alvo da fiscalização de policiais
militares e a tentativa de "não ficar no prejuízo" fracassou. De concreto, verifica-se
que a eficiente atuação da Polícia Rodoviária Estadual impediu o prosseguimento da
empreitada delitiva, a qual tinha a irrefutável intenção de simular a entrega
da "carrada de água".
O rompimento do lacre do MEN e a instalação do equipamento em
veículo diverso do cadastrado nos registros do Exército Brasileiro, no âmbito do
Programa "Operação Carro Pipa", é mecanismo fraudulento apto a manter a
Administração Militar em falsa percepção da realidade, associada à vantagem
indevida que seria reivindicada, conforme afirmaram os apelantes, de modo que este
contexto caracteriza o delito de estelionato previsto no art. 251 do CPM.
O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste,
principalmente, na fraude com o intuito de lucro, só não se aperfeiçou por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes. É, sem sombra de dúvidas, o caso
ilustrado nos autos.
No caso em apreço, há uma realidade mascarada, propositalmente
deturpada dos fatos, capaz de, por si só, produzir uma fraude para obter para si a
vantagem que deixou de ser legal.
Não procede, portanto, a argumentação defensiva de que não há
correspondência típica entre a conduta dos apelantes e a norma penal incriminadora
do art. 251, caput, do CPM (estelionato), combinado com o art. 30, inciso II, do
CPM (forma tentada).
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
21/24
Portanto, diante do farto conjunto probatório e do dolo de fraudar
(animus fraudandi) demonstrados pelas circunstâncias fáticas em que se deu a
apreensão do equipamento MEM, pela confissão dos apelantes, ao afirmarem que os
fatos constantes nos autos são verdadeiros, e as demais provas testemunhais.
No tocante à tese de crime impossível em decorrência da ineficácia
absoluta do meio empregado, a Defesa argumentou que o MEM acoplado ao
caminhão pipa de GILSON (placa HUV-7543) estaria desligado no momento da
apreensão, uma vez que o GPipa Consórcio, por meio do Oficio nº 128/2020,
informou que o monitoramento foi realizado somente até 26 de dezembro de 2018,
ou seja, um dia antes dos fatos (evento 92, fl. 4/16, do IPM).
Melhor sorte não socorre aos apelantes, uma vez que restou
sobejamento demonstrado, pelas provas testemunhais e pela confisssão do apelante
FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA, o qual afirmou ter realizado a conexão
elétrica do MEM ao veículo automotor L200 e que o MEM nº
9700000070744 estava em funcionamento no momento da abordagem policial.
Logo, restou inconteste o fato que 1 (um) módulo embarcado de
monitoramento (MEM nº 9700000070744, do caminhão de placa HUV 7543) estava
ligado a uma fonte de energia, no momento da apreensão.
Ademais, conforme declarou o apelante FRANCISCO WILAMI
MOREIRA MOTA, ele carregou o caminhão pipa com água retirada de um mancial,
localizado no Estado do Piauí, conduziu o veículo por aproximadamente 200 km, e
próximo à cidade de Tauá/CE, o caminhão apresentou pane mecânica e, por esse
motivo, precisou de reparo em oficina.
Acrescentou que, para evitar o prejuízo do trajeto percorrido
(aproximadamente 200 km), o apelante GILSON VICTOR DE SOUSA determinou
ao apelante FRANCISCO WILAMI MOREIRA MOTA que "[..] ligasse o GPS na
caminhonete e fosse até a comunidade falar com o apontador e pedir para ver se ele
passava o cartão e depois que o caminhão estivesse consertado ele levaria a água".
Após minuciosa análise do referido Ofício nº 128/2020, é possível
verificar que consta somente informações dos trajetos percorridos nas datas de 4, 5,
6, 10, 11, 13, 14, 20, 21 e 26 de dezembro de 2018, mas referente ao dia 27 de
dezembro de 2018 não há informações relativas ao trajeto parcialmente percorrido
pelo apelante, o que nos permite inferir que o mencionado Ofício noticiou somente
os trajetos efetivamente concluídos, com informações a respeito da ignição, do
veículo, da passagem do cartão, da cisterna e do manancial, entre outras, não
havendo margem para se cogitar a possibilidade de que o MEM apreendido na data
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
22/24
dos fatos estivesse desligado, pois, como dito alhures, os apelantes afirmaram que o
equipamento estava ligado no interior do caminhão pipa, ou seja, nem mesmo esse
trajeto parcial foi registrado?
Logo, é possivel concluir que a falta de registro do dia 27 de dezembro
de 2018 no Ofício nº 128/2020 não pode atestar que o MEM estaria desligado no
momento da abordagem policial.
Quanto à tese alusiva à diminuição do quantum da pena imposta, com
a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da
circunstância atenuante em decorrência da confissão parcial, novamente o decreto
condenatório mostra-se irreprochável, uma vez que não se vislumbra
desproporcionalidade na resposta penal dispensada aos recorridos.
Bem andou o Juízo a quo ao fixar a pena-base, para ambos os
apelantes, em 3 (três) anos de reclusão, considerando que, mesmo que
sejam tecnicamente primários e ostentem bons antecedentes criminais, foi
valorada negativamente a maior extensão do dano em decorrência do prejuízo
gerado à comunidade assolada pelos impactos da seca na região semiárida do
interior do Estado do Ceará.
O notório estado de calamidade pública das regiões castigadas pela
seca que deveriam ter sido abastecidas com água pelos apelantes autoriza, na
primeira fase da dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Nesse sentido, cito como precedente a Apelação nº 7000141-
43.2019.7.00.0000
1, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA
DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
ESTELIONATO.
EMPREGO
DE
FRAUDE
MEDIANTE
FALSIFICAÇÃO.
CONTRATO PÚBLICO. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE
POR ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PENA EXACERBADA.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
6. Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os crimes
praticados no contexto da Operação Pipa - Programa Social de grande importância
para o País - merecem maior reprimenda penal. Em face da gravidade dessas
condutas, além da obtenção de vantagens ilícitas, os nossos irmãos (sujeito passivo
em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca que assola o inóspito Sertão Nordestino,
com o potencial de manchar a imagem do Exército Brasileiro (sujeito passivo em 1º
Grau) perante a sociedade.
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
23/24
7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por maioria.".
Quanto à aplicação da circunstância atenuante da confissão
espontânea, essa se aplica somente quando a autoria do crime é ignorada ou
imputada a outrem e quando o agente confessa espontaneamente, ajudando a
autoridade na identificação da autoria e, consequentemente, na investigação, o que
não ocorreu no caso em apreço.
Nesse diapão, trago à baila a Apelação nº 7000877-61.2019.7.00.0000,
de relatoria do eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA
EMATERIALIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1. A conduta de romper os lacres dos MEM e de transportá-lo em outro caminhão,
no contexto da Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, o qual não se pode
considerar irrisório ou de pequeno valor.
2. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art.
72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, por expressa disposição legal, é necessário que a
autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem. Recursos conhecidos e não
providos. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 7000877-61.2019.7.00.0000.
Ministro Relator Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado em 16/12/2019.
Publicada em 11/2/2020.) (Grifo nosso.)
Mister se faz ressalvar que o Colegiado a quo reconheceu a forma
tentada (art. 30, inciso II, do CPM), no patamar máximo de 2/3 (dois terços), para
fixar a pena-final, individualmente, a cada apelante, de 1 (um) ano de reclusão, em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com o
benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis).
Por derradeiro, não havendo causas justificantes que afastem a ilicitude
ou exculpantes que possam ilidir a culpabilidade, a manutenção da sentença
condenatória vergastada impõe-se como medida de lídima justiça.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
apelo interposto pela Defesa constituída dos civis FRANCISCO WILAMI
MOREIRA MOTA e GILSON VICTOR DE SOUSA, com a consequente
manutenção da sentença condenatória vergastada, por seus jurídicos fundamentos.

7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:11
:: 40001347322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7...
24/24
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347322v16
e do código CRC 4d841ed2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 23/11/2022, às 20:3:45
1. Publicada no Dje em 10 de outubro de 2019.
7000041-83.2022.7.00.0000
40001347322 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR